Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732451-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LUDHI MESQUITA DE MOURA REU: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUDHI MESQUITA DE MOURA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação indenizatória (PJe n. 0731228-06.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em suas razões, o recorrente alega que o Juízo a quo indeferiu o benefício sem analisar concretamente seus rendimentos, baseando-se em presunções equivocadas sobre o padrão do imóvel onde reside. Afirma ter apresentado extratos bancários demonstrando renda mensal inferior a R$ 5.000,00 e declaração de hipossuficiência, documentos que foram ignorados pela decisão impugnada. Sustenta que a decisão fundamentou-se erroneamente na presunção de alta renda por residir próximo ao Lago Sul, quando na realidade reside no Núcleo Rural Altiplano Leste, região com condições socioeconômicas diversas. Esclarece que o incêndio em sua residência o obrigou a arcar com reparos de R$ 20.194,30 (vinte mi, cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), comprometendo severamente sua capacidade financeira. Assevera que o magistrado violou o art. 99, §2o, do CPC ao não oportunizar complementação documental antes do indeferimento, desconsiderando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Argumenta que sua renda se enquadra nos parâmetros do TJDFT para concessão do benefício e que o indeferimento viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigência das custas iniciais e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo os benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o magistrado a quo indeferiu o pedido mediante os seguintes fundamentos, in verbis: (...) No caso em exame, embora o autor tenha apresentado declaração de hipossuficiência e extratos bancários, verifica-se que optou por omitir informações relevantes acerca de sua profissão e remuneração, limitando-se a afirmar genericamente sua incapacidade financeira. Tal omissão, por si só, já fragiliza a presunção de veracidade da declaração, pois impede a adequada aferição da real situação econômica do requerente. Ademais, chama atenção o fato de o autor ser proprietário de residência localizada na região dos Condomínios do Lago Sul, área notoriamente de alto padrão no Distrito Federal, conforme se depreende das informações constantes nos autos e, especialmente, das fotos de ID 239528843 e 239528844, que evidencia imóvel de elevado valor e padrão construtivo. Não é crível admitir, em juízo de razoabilidade, que um morador dessa região, proprietário de residência com tais características, não disponha de condições mínimas para arcar com o pagamento das custas processuais, sobretudo diante do valor da causa (R$ 150.194,30) e do montante despendido com reparos emergenciais (R$ 20.194,30), conforme comprovantes anexados. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem evoluído no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita deve observar critérios objetivos, especialmente quanto à renda mensal do requerente. Destaco, nesse sentido, o seguinte julgado: (...) No presente caso, não há nos autos comprovação de que o autor aufira renda mensal inferior ao parâmetro objetivo de cinco salários-mínimos, tampouco elementos que evidenciem situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Ao contrário, a ausência de informações sobre profissão e remuneração, aliada à condição de proprietário de imóvel de alto padrão no Lago Sul, revela incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade fática demonstrada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) Não obstante as alegações do recorrente, não observo equívoco na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte demonstrar sua condição de hipossuficiência, mediante apresentação de documentação hábil a comprovar seus rendimentos, o autor optou por omitir dados consistentes acerca de sua renda. Com efeito, os documentos juntados não permitem aferir os rendimentos, impossibilitando a verificação do enquadramento nos critérios adotados por este Tribunal. Na origem, a documentação juntada restringe-se a extrato de uma única conta bancária (ID 239528832), na qual, ressalte-se, consta transferências para o mesmo titular, que não estão retratadas em qualquer outro ID; um comprovante de pagamento em instituição financeira diversa (ID 242573574), além de arquivos contendo despesas com um único cartão de crédito (IDs 242573569, 242573573, 242573568, 242573572 e 242573571), inservíveis para mensurar renda. Assim, ante a ausência de efetiva comprovação acerca dos rendimentos percebidos pelo agravante para que se possa examinar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça, associada com os demais elementos consignados pelo Juízo a quo, não é possível afirmar que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento do recorrente e de sua família. Portanto, a situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator